Tribunal: TJMT
Processo: 1014378-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014378-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), INOVA COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGISMO LTDA. - CNPJ: 08.689.081/0001-90 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS – SNIPER – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL –PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ECONOMIA PROCESSUAL – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Considerando que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, consistentes na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, visam à efetivação da decisão judicial, bem como à celeridade processual, e que a execução deve ser realizada de acordo com os interesses do credor, não há falar em negativa do pedido de nova consulta de ativos.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Sisbajud, desde que observado o princípio da razoabilidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Banco Bradesco S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0019803-09.2013.8.11.0041, indeferiu o pedido de consulta pelo Sniper, a fim de obter-se a localização de bens da parte requerida.

A parte Agravante defende que é uníssono o entendimento deste Tribunal de Justiça, de que os sistemas eletrônicos Sisbajud, Renajud, Infojud etc, consistem em medidas primordiais, independentemente da demonstração de alteração financeira e econômica do executado ou relativa à inexistência de outros bens, pois constituem recursos para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Diante disso, requer seja reformada a decisão invectivada, a fim de que seja possibilitada a consulta de todos os meios fornecidos pelo Poder Judiciário, visando à busca de bens em nome da parte Executada.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo Sniper, bem como determinou a suspensão do curso do processo por um ano, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] INDEFIRO o pedido da parte requerente para que seja feita consulta pelo Sniper, a fim de obter-se a localização de bens da parte requerida.

Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo.

Não houve apontamento satisfatório de bens do devedor e a reiteração de pedidos de localização de bens pelos sistemas disponíveis no poder judiciário, sem demonstrar atualização da condição patrimonial não é a medida adequada.

Remeta-se o processo ao arquivo, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1o, do CPC), a partir do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando expressamente e pontualmente a alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado no 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): “O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o). [...]”

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, consistentes na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, visam à efetivação da decisão judicial, bem como à celeridade processual, consubstanciada.

Além disso, conforme o disposto nos artigos 797 e 805 do Código de Processo Civil, a execução deve seguir seu curso, de acordo com o interesse do credor, não onerando o devedor. Veja:

Art. 797.

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único.

Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 805.

Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Parágrafo único.

Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

No caso dos autos, o juízo a quo indeferiu o pedido de nova pesquisa, via Sniper, pois o Agravante não demonstrou atualização da condição patrimonial da parte Agravada.

Verifica-se, contudo, que a pesquisa de bens via
sistemas RENAJUD e INFOJUD,
fora realizada em fevereiro de 2023, sem êxito; portanto, há mais de um ano, transcorrendo, assim, um grande lapso temporal, o que permite concluir pela ausência de óbice à realização de nova pesquisa.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal, em casos semelhantes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.- (N.U 1026886-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Ademais, “o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.” (AgInt no AREsp: 1999817 DF 2021/0322358-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

Dessarte, há de ser acolhida a pretensão da parte Agravante, consistente na realização de nova pesquisa, ante a inexistência de óbice legal, e ao lapso temporal razoável decorrido entre a última diligência.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de determinar seja realizada nova pesquisa de ativos financeiros via Sniper.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024